Tribunal: TJSP
Processo: 2176287-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que não conheceu de embargos de declaração por entender que o recurso seria intempestivo. Recurso interposto no prazo legal e que ataca decisão omissa, que deve ser sanada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.